Tribunal: STF
Processo: HC 69138
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
"Habeas corpus".
         - Embora não caiba "habeas corpus" quando  a autoridade tida
como coatora e uma de suas Turmas, e ele cabivel quando se  tem  como
autoridade coatora o relator, que, representando a Turma ou o
Plenáriodo Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a agravo de
instrumento contra despacho de Presidente  de  Tribunal  local  que
não  admitiu recurso extraordinário.
         - Se  o  despacho  atacado  se  limitou  a  preliminares  de
admissibilidade do recurso extraordinário em razão  dos  pressupostos
deste, não chegou ele a examinar o mérito desse  recurso,  o  qual  e
objeto do presente "habeas corpus".
         "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.